Tribunal: TJSP
Processo: 1502516-02.2019.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 1502516-02.2019.8.26.0535/50001, da
Comarca de Guarulhos, em que é embargante DANIEL PEREIRA
DIAS DA SILVA, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502516-02.2019.8.26.0535/50001 - Voto no 51533
2
Voto no 51533
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no 1502516-02.2019.8.26.0535/50001
Comarca: GUARULHOS - (Processo no 1502516-02.2019.8.26.0535)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Embargante: Daniel Pereira Dias da Silva
Embargado: 4a Câmara Criminal
Relator
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO
PRIVILEGIADO – OMISSÕES E PREQUESTIONAMENTO – VÍCIOS
INEXISTENTES – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – AS TESES DEFENSIVAS
NÃO FORAM ACOLHIDAS – PENA ESCORREITA E JUSTIFICADA – NÃO HÁ
OFENSA À CONSTITUIÇÃO OU DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS DA
LEGISLAÇÃO FEDERAL EM VIGOR – EMBARGOS REJEITADOS.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Embargos de Declaração interposto
por DANIEL PEREIRA DIAS DA SILVA contra v. acórdão de fls.
242/249 do apenso, com relatório adotado, proferido pela Colenda
4a CÂMARA CRIMINAL, nos autos dos Embargos Infringentes no
1502516-02.2019.8.26.0535/50000, em que, por votação unânime,
os rejeitou para manter a decisão majoritária, da lavra dos ilustres
Desembargadores EDISON BRANDÃO e ROBERTO PORTO.
Diz o embargante que o v. Acórdão padece de
omissão e pretende o prequestionamento da matéria (fls. 04/06).
É o relatório.
Não obstante a combatividade demonstrada pelo
ilustre Defensor Público constata-se que a decisão hostilizada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502516-02.2019.8.26.0535/50001 - Voto no 51533
3
padece dos vícios apontados.
As teses apresentadas foram sopesas e decididas
de forma fundamentada, tanto no julgamento da apelação, quanto
no julgamento dos embargos infringentes, basta a simples leitura
dos respectivos acórdãos.
Pretende-se, na verdade, tão somente o prequestionamento da matéria, possibilitando acesso aos
Tribunais Superiores. Houve reiteração dos mesmos pleitos e
incorporação de novos (“cabimento de acordo de não persecução
penal” fls. 05), sem pertinência alguma.
Registrou-se no v. Acórdão que julgou os
Embargos Infringentes que: “Diante de todas as circunstâncias
concretas já apontadas (artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei no
11.343/2006), quantidade, variedade de drogas, venda em ponto
de tráfico, dedicação à atividade ilícita e a participação de
adolescente, respeitado entendimento diverso, perfilha-se com a
posição adotada pela douta maioria, que manteve a r. sentença
quanto ao regime prisional e negativa de permuta, pois as
circunstâncias concretas da empreitada criminosa justificam o
tratamento mais severo” (fls. 246).
Assim,
a
decisão
hostilizada
não
ofendeu
qualquer princípio da Carta Magna ou negou vigência aos
dispositivos da legislação federal em vigor.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
EUVALDO CHAIB
Relator